Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI No 8.688/1993 E DA MP No 560/1994. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar eventual excesso na quantificação da obrigação exigida pela agravante nos autos do processo de origem.
2. O ajuizamento da ação coletiva teve por base a declaração de inconstitucionalidade, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que estabelecia as alíquotas da contribuição social aplicáveis à remuneração dos servidores públicos distritais. Sucede que esse artigo foi posteriormente revogado pela Lei no 8.688/1993, que majorou as alíquotas anteriormente previstas.
3. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou em relação à validade da MP no 560 de 1994, que também elevou as referidas alíquotas, bem como de sua autoaplicabilidade no âmbito do Distrito Federal.
4. O excesso na quantificação da obrigação, relativamente à limitação temporal, não estava em discussão na referida demanda. Assim, a mera aplicação das regras vigentes, cujo fundamento não integrou o objeto da pretensão e a respectiva sentença, proferida nos autos do processo no 0000805-28.1993.8.07.001, não pode ser confundida com ofensa à coisa julgada.
5. Com a finalidade de evitar excesso na quantificação da obrigação o valor das contribuições previdenciárias correspondentes ao período de vigência da Lei no 8.688/1993, bem como do lapso temporal posterior à produção dos efeitos da Medida Provisória no 560/1994, deve ser suprimido do montante do respectivo crédito, como corretamente observado pelo Juízo singular ao proferir a decisão impugnada.
6. Recurso conhecido desprovido.